Tribunal: TJDFT
Processo: 0710420-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710420-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AYLA ALVES GARCIA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Mandado de segurança impetrado por Ayla Alves Garcia contra ato atribuído ao Governador do Distrito Federal que supostamente a preteriu na ordem da fila de espera do concurso público para o provimento do cargo de Enfermeiro da Família e Comunidade (Edital no 08/2022, de 5 de março de 2018). 2. Apesar de assinalado na autuação, não foi apresentado fundamento fático-jurídico sobre os requisitos previstos no art. 7o, III da Lei no 12.016/2009, nem foi formulado o respectivo pedido de concessão da liminar. 3. Notifique-se a Autoridade Coatora, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as suas informações (Lei no 12.016/2009, art. 7o, I). 4. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias (Lei no 12.016/2009, art. 12). 5. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO